Tribunal: TJDFT
Processo: 0712944-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AMPLIAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. FREQUÊNCIA A CULTO RELIGIOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de ampliação da zona de inclusão da monitoração eletrônica para permitir ao apenado deslocar-se à igreja para frequentar semanalmente culto religioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de o apenado frequentar semanalmente culto religioso, estando em prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos (art. 5o, VI), bem como a assistência religiosa nas entidades de internação coletiva (art. 5o, VII), direitos que também se aplicam aos apenados.
4. A Lei de Execução Penal (LEP) garante assistência religiosa (art. 24), sendo a liberdade de culto direito reconhecido mesmo para presos em regime fechado (art. 41, VII, da LEP).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais reconhece a possibilidade de ampliação da zona de monitoração eletrônica para garantir direitos fundamentais do apenado, desde que respeitadas as condições impostas pelo juízo da execução.
6. O direito à assistência religiosa autoriza o deslocamento de apenado em prisão domiciliar com monitoração eletrônica para frequentar cultos religiosos em dias e horários determinados, observadas as regras da execução penal, porquanto favorece a ressocialização do condenado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, VI e VII; LEP, arts. 24 e 41, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1788562/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.09.2019, DJe 23.09.2019; TJDFT, Acórdão 1969365, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025, DJe 25.02.2025; TJDFT, Acórdão 1906906, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.08.2024, DJe 26.08.2024.